Tribunal: STF
Processo: RE 940644
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática por mim proferida que deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte.



    Eis um trecho desse julgado:



    “Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem aplicou ao caso o entendimento firmado por esta Corte no tema 311, nos seguintes termos:



    ‘O acórdão diverge da orientação do STF acerca do índice para correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990. 



    (…)



    E o STF, ao julgar o Tema n° 311, decidiu em sentido diverso, pela inconstitucionalidade da ‘atualização prevista no artigo 30 da Lei n° 7.799/89 no que, desconsiderada a inflação, resulta na incidência do Imposto de Renda sobre lucro fictício’, consolidando, pois, o entendimento de que o índice de correção monetária, das demonstrações financeiras, ano-base 1990, é o IPC, em vez do BTNF estabelecido pelo art. 1° da Lei n° 8.088/90”. 



    (…)



    Dessa forma, em juízo de retratação, revejo o posicionamento anterior, e passo a adotar o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do Tema n° 311 (RE 221.142, 208.526 e 256.304)’. (eDOC 50, p, 1-2)



    Em suas razões, a União, ora recorrente, argumenta a inaplicabilidade à espécie do decidido no Tema 311, tendo em vista que o artigo 30 da Lei 7.799/89 versou sobre atualização monetária dos saldos existentes em 31 de janeiro de 1989, o que leva à conclusão de que o referido tema não regula a correção monetária do balanço do ano-base de 1990, mas, sim, do ano de 1989. 



    Afirma assim que o Tribunal de origem viola o princípio constitucional da reserva de plenário previsto no art. 97 da CF/88 ao afastar a aplicação do artigo 3°, I, da Lei 8.200/91 ao caso dos autos.



    Na espécie, entendo que a controvérsia dos autos corresponde, de fato, ao RE-RG 545.796 (Tema 298). No julgamento desse precedente, o Supremo Tribunal Federal tratou do diferimento da compensação tributária advinda da correção monetária das demonstrações financeiras no período-base de 1990.



    Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte firmou a tese de que ‘É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990’. 



    […]



    Nessa ocasião, esta Corte reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991, que possui o seguinte teor: 



    ‘Art. 3º A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entra a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:



    I - Poderá ser deduzida, na determinação do lucro real, em seis anos-calendário, a partir de 1993, à razão de 25% em 1993 e de 15% ao ano, de 1994 a 1998, quando se tratar de saldo devedor. (Redação dada pela Lei nº 8.682, de 1993)’.



    Esse entendimento foi firmado anteriormente pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 201.512, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    […]



    Nesses termos, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem, ao aplicar o Tema 311 à hipótese, diverge da jurisprudência desta Corte, uma vez que este se refere ao índice de correção monetária do balanço de 1989. Entretanto, o caso dos autos trata do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990, controvérsia tratada, na verdade, no Tema 298. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, a fim de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no tema 298 à hipótese, no sentido da constitucionalidade artigo 3°, I, da Lei 8.200/91.” (eDOC 89)



    A embargante aduz, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissão, uma vez que a matéria de fundo em debate seria diversa daquela tratada no Tema 298 da repercussão geral (eDOC 90).



    Afirma que o decisum não analisou “os fundamentos expostos nas Contrarrazões ao Recurso Extraordinário que demonstram que a Lei nº 8.200/91 (e, portanto, o Tema 298/STF) não se aplica ao caso”.



    Defende, ademais, que houve julgamento ultra petita, uma vez que, “da análise do pedido formulado no Recurso Extraordinário, verifica-se que este está limitado ao ‘reconhecimento’ da inaplicabilidade do Tema 311/STF e à devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento”.



    Requer, assim, que os embargos sejam acolhidos para que sejam sanadas as omissões apontadas.



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais alega, em síntese, ser cristalino que o Tema 298 seria aplicável às correções monetárias do ano-base de 1990, bem assim que não há falar em decisão ultra petita, eis que, “quando interposto o extraordinário, o tema de repercussão geral 298 encontrava-se pendente de julgamento”.



    Dessa forma, alega que, por essa razão, requereu a devolução dos autos à origem, de modo a se observar o rito da repercussão geral. Assim, conclui que, “[t]endo sido definida a questão no sentido da manutenção da jurisprudência histórica do STF, nada obsta que o recurso seja, desde logo, provido, como determina o Código de Processo Civil” (eDOC 94).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas.



    Conforme consignado na decisão embargada, o tribunal de origem aplicou ao caso o entendimento firmado por esta Corte no Tema 311, nos seguintes termos:



    “O acórdão diverge da orientação do STF acerca do índice para correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990. 



    […]



    E o STF, ao julgar o RE 221.142, Tema n° 311, decidiu em sentido diverso, pela inconstitucionalidade da ‘atualização prevista no artigo 30 da Lei n° 7.799/89 no que, desconsiderada a inflação, resulta na incidência do Imposto de Renda sobre lucro fictício’, consolidando, pois, o entendimento de que o índice de correção monetária, das demonstrações financeiras, ano-base 1990, é o IPC, em vez do BTNF estabelecido pelo art. 1° da Lei n° 8.088/90”. 



    […]



    Dessa forma, em juízo de retratação, revejo o posicionamento anterior, e passo a adotar o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do Tema n° 311 (RE 221.142, 208.526 e 256.304)”. (eDOC 50, p, 1-2)



    Nesse sentido, a decisão embargada concluiu que a Corte a quo, ao assim proceder, divergiu da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que o Tema 311 se refere ao índice de correção monetária do balanço de 1989.



    Dessa forma, no que se refere à alegação de omissão quanto à matéria objeto do presente feito, verifica-se que foi analisado e decidido que o caso dos autos trata da sistemática adotada pela Lei 8.200/1991 quanto à correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990, controvérsia tratada, portanto, no Tema 298 da repercussão geral; verbis:



    “[...] Em suas razões, a União, ora recorrente, argumenta a inaplicabilidade à espécie do decidido no Tema 311, tendo em vista que o artigo 30 da Lei 7.799/89 versou sobre atualização monetária dos saldos existentes em 31 de janeiro de 1989, o que leva à conclusão de que o referido tema não regula a correção monetária do balanço do ano-base de 1990, mas, sim, do ano de 1989. 



    Afirma assim que o Tribunal de origem viola o princípio constitucional da reserva de plenário previsto no art. 97 da CF/88 ao afastar a aplicação do artigo 3°, I, da Lei 8.200/91 ao caso dos autos



    Na espécie, entendo que a controvérsia dos autos corresponde, de fato, ao RE-RG 545.796 (Tema 298). No julgamento desse precedente, o Supremo Tribunal Federal tratou do diferimento da compensação tributária advinda da correção monetária das demonstrações financeiras no período-base de 1990. 



    Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte firmou a tese de que ‘É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990’.



    Eis a ementa desse julgado:



    ‘Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (RE 545.796, de minha relatoria, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 22.11.2019)



    Nessa ocasião, esta Corte reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991, que possui o seguinte teor:



    ‘Art. 3º A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entra a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:



    I - Poderá ser deduzida, na determinação do lucro real, em seis anos-calendário, a partir de 1993, à razão de 25% em 1993 e de 15% ao ano, de 1994 a 1998, quando se tratar de saldo devedor. (Redação dada pela Lei nº 8.682, de 1993)’.



    Esse entendimento foi firmado anteriormente pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 201.512, cuja ementa transcrevo abaixo:



    ‘EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO ART. 3º, INC. I, DA LEI N. 8.200/1991. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DIVERSO DO ADOTADO À ÉPOCA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DIFERIDO NO TEMPO. DEDUÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA ADOTADA PARA TORNAR MENOS GRAVOSA A CARGA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE INDEXADORES ECONÔMICOS INCIDENTES NA ESPÉCIE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DO NÃO CONFISCO, DA IRRETROATIVIDADE, DA ISONOMIA E DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO’. (RE 201.512, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 11.4.2016)



     Nesses termos, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem, ao aplicar o Tema 311 à hipótese, diverge da jurisprudência desta Corte, uma vez que este se refere ao índice de correção monetária do balanço de 1989. Entretanto, o caso dos autos trata do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990, controvérsia tratada, na verdade, no Tema 298.”



    A decisão também não representa julgamento ultra petita, uma vez que, quando da interposição do recurso extraordinário, ainda pendia de julgamento o Tema 298. Por conta disso, a embargada requereu fosse “declarada a inaplicabilidade dos precedentes do STF do tema de repercussão geral 311/STF ao caso em apreço, com a consequente devolução dos autos a origem para que a lide seja corretamente apreciada pela Corte Regional” (eDOC 53, p. 8).



    Com efeito, com o julgamento do Tema 298, tem-se que deve ser aplicado o entendimento firmado neste precedente ao presente caso. Nessa perspectiva, no que concerne às alegações em relação à ausência de apreciação dos fundamentos para o não conhecimento do recurso, entendo demonstrado exame da natureza constitucional da controvérsia delimitada no acórdão recorrido e consubstanciada na conclusão quanto à aplicação do referido precedente.



    Portanto, não há falar em vício a ser corrigido nos aclaratórios. Em verdade, a pretensão da embargante se dirige à reapreciação da matéria já decidida pela Corte, o que é inviável neste âmbito recursal.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente